Tribunal: TJSP
Processo: 1017628-78.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença.
Não tendo a exequente deixado de promover o regular prosseguimento do feito por mais de 30 dias e não tendo sido intimada, conforme determina o §1o, do art. 485, do CPC, não havia fundamento para a extinção do processo com base no inciso III, do referido artigo. Sentença anulada.
Recurso provido.